Tribunal: TJMT
Processo: 1023509-80.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023509-80.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[M. N. D. S. - CPF: 104.205.231-03 (APELANTE), TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 044.236.971-90 (ADVOGADO), MARINA CAMARGO NEVES REGO - CPF: 034.118.331-81 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GELTUR EIRELI - ME - CNPJ: 19.806.896/0001-29 (APELADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELADO), MARINA CAMARGO NEVES REGO - CPF: 034.118.331-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELA
NTE(S):
M. N. D. S.

APELADO(S):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e Outros

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE SUBJETIVA INEXISTENTE. DIREITO AUTÔNOMO DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por menor impúbere, representada por sua genitora, contra sentença que extinguiu a Ação Indenizatória por danos morais, com fundamento em litispendência, por considerar que a demanda reproduz ação anteriormente ajuizada pelos genitores da autora em nome próprio, em razão dos mesmos fatos – atraso de voo e falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação movida por menor, representada por sua genitora, tem identidade subjetiva com outra demanda já proposta por seus genitores em nome próprio, de modo a configurar litispendência nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A litispendência exige a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, o que não se verifica no caso, pois os genitores ajuizaram ação para buscar reparação de danos próprios, enquanto a menor figura como parte titular de direito próprio, ainda que representada processualmente.

4. A representação legal não implica confusão de titularidade material, sendo a criança sujeito de direitos próprios à reparação por danos morais decorrentes de evento que a atinge diretamente.

5. A extinção da ação sem apreciação do mérito, com fundamento equivocado de litispendência, afronta o princípio constitucional do acesso à justiça e a proteção integral da criança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. Não há litispendência entre ação indenizatória ajuizada por menor impúbere, representada por seus genitores, e demanda anteriormente proposta por estes em nome próprio, pois não se verifica identidade subjetiva entre as partes.

2. A titularidade autônoma do direito à indenização por danos morais permite o ajuizamento de ação própria pelo menor, sendo inválida a extinção do feito por litispendência com base na representação legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 337, §§ 1o e 2o, e 71.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1049530-49.2020.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 05.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
M. N. D. S.
,
ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4a Vara Cível De Várzea Grande
, que nos autos da Açã
o
Indenizatória por danos morais no 1023509-80.2025.8.11.0002,
ajuizada em desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e outras, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de litispendência em relação à ação no 1023477-75.2025.8.11.0002, anteriormente ajuizada pelos genitores da autora.

A Apelante sustenta, em preliminar, a concessão do benefício da justiça gratuita e, no mérito, a inexistência de litispendência, sob o argumento de que é titular autônoma do direito à reparação por danos morais, não se confundindo com os direitos subjetivos dos pais, ainda que os fatos narrados sejam comuns.

Aduz violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e do acesso à justiça, requerendo a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito.

O Ministério Público apresentou parecer (ID 335278395), manifestando-se pela nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

A parte recorrida,
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.,
apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da
apelante
e defendendo o desprovimento recursal (ID.
321583495)
.

A parte
apelada
, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
,
apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal (ID.
321583494)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELA
NTE(S):
M. N. D. S.

APELADO(S):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível
interposto por
M. N. D. S.
,
ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4a Vara Cível De Várzea Grande
, que nos autos da Açã
o Indenizatória por danos morais no 1023509-80.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e outras, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de litispendência em relação à ação no 1023477-75.2025.8.11.0002, anteriormente ajuizada pelos genitores da autora.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1.

Da concessão do benefício da justiça gratuita.

No caso em apreço, a partir da análise minuciosa dos documentos e demais elementos de convicção constantes dos autos de origem, bem como daqueles juntados nos presentes autos (ID.
321583479
)
,
conclui-se pela veracidade da alegação de insuficiência financeira da recorrente, estando, portanto, preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, cujo art. 99 dispõe que a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural somente pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Assim, deve ser concedida a benesse, a fim de garantir o acesso à justiça.

Dessa forma, diante da demonstração da hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, ante a impossibilidade de recolhimento das custas por parte do apelante, bem como em observância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, ainda, que tal concessão abrange apenas o conhecimento do presente apelo em grau recursal, considerando que o benefício concedido nessa fase processual opera efeitos
ex
nunc.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento da jurisprudência caseira,
in
verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento:
“1. A concessão de justiça gratuita em grau recursal não possui efeitos retroativos para suspender a exigibilidade de honorários fixados em sentença.
2. Os honorários advocatícios majorados no acórdão que simultaneamente reconheceu a gratuidade de justiça estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC e precedentes do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.253.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 02.10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.514.244/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 07.10.2024.
(N.U 1012214-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025) - grifo nosso

Pelo exposto,
conheço do recurso de Apelação
, e, ante a demonstração de pobreza, nos termos da lei,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal com efeitos
ex
nunc
.

VOTO-MÉRITO

2.
Da litispendência.

A parte
A
pelante alega a inexistência de identidade subjetiva entre as ações, uma vez que a menor possui titularidade autônoma do direito à reparação por danos morais, não se confundindo com eventual pretensão indenizatória deduzida por seus genitores em nome próprio.

Pois bem.

A litispendência está prevista no art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC, e caracteriza-se pela identidade entre partes, causa de pedir e pedido.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VI -
litispendência
;

[...]

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

No caso em exame, embora se observe certa similitude fática entre as demandas, porquanto ambas decorrem do mesmo evento, atraso de voo e alegada falha na prestação do serviço, não se verifica o preenchimento do requisito relativo à identidade subjetiva.

A ação anteriormente proposta teve como autores os genitores da menor, que ajuizaram a demanda em nome próprio, buscando indenização pelos danos morais que entenderam ter sofrido.

Já a presente ação é proposta pela menor, ainda que representada por sua genitora, na qualidade de titular direta e imediata do direito material discutido, o que afasta, de forma inequívoca, a identidade de partes.

A circunstância de a menor figurar em juízo por intermédio de representante legal decorre de imposição legal, nos termos do artigo 71 do Código de Processo Civil, e não autoriza a confusão entre a figura do representante e a do representado.

A representação processual não transmuda a titularidade do direito material, tampouco torna coincidentes sujeitos que, sob a ótica jurídica, são distintos.

Dessa forma
:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PARTES E CAUSA DE PEDIR DISTINTAS – INOCORRÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Em conformidade com o artigo 337, §§ 2o e 3o, do CPC, o reconhecimento da litispendência reclama a completa identificação das ações replicadas, consubstanciada na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido.

2.
Tendo em vista que os mandados de segurança impetrados pela agravante possuem pedidos e causa de pedir distintas, não há que se falar em identidade tríplice entre os elementos da ação, motivo pelo qual é indevida a extinção da ação subjacente com base na litispendência.

(TJ-MT 10495304920208110041 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/04/2022) (grifo nosso)

Verifica-se, assim, que a sentença recorrida incorreu em equívoco jurídico ao reconhecer a litispendência sem a presença dos requisitos legais exigidos pelo artigo 337, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, resultando em indevida supressão do direito de ação da menor e violação ao princípio do acesso à justiça, assegurado pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A extinção prematura do processo, nessas circunstâncias, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e impede a adequada apreciação do mérito da demanda.

Impõe-se, portanto, o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da ação.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
afastar o reconhecimento da litispendência e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com apreciação do mérito, como entender de direito.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026